Tribunal: TJES
Processo: 5004415-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004415-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO BALBINO FERNANDES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004415-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO BALBINO FERNANDES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PACIENTE PRESO. DEVOLUÇÃO DO INQUÉRITO PARA DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso desde 25/01/2026, sob o fundamento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao argumento de que transcorreram mais de 45 dias de custódia sem a formalização da acusação. Sustenta-se violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal e ao princípio da razoável duração do processo. A ordem é examinada em contexto de investigação por tentativa de homicídio, na qual paciente e vítima sofreram ferimentos graves por arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferecimento da denúncia após mais de 45 dias da prisão cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a devolução do inquérito policial para diligências imprescindíveis e a complexidade do caso concreto justificam a dilação temporal verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oferecimento da denúncia não se afere por simples soma aritmética dos dias de custódia, mas à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

O Ministério Público não permanece inerte, pois, ao receber o inquérito, requer o retorno dos autos à autoridade policial para diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, como interrogatório do investigado, identificação de testemunhas, juntada de laudos periciais e vídeos do local.

O artigo 46 do Código de Processo Penal estabelece que, havendo devolução do inquérito para diligências necessárias, o prazo para o oferecimento da denúncia conta-se da data em que o Ministério Público recebe novamente os autos.

A investigação apresenta complexidade compatível com a natureza do fato apurado, uma vez que se trata de tentativa de homicídio em que paciente e vítima sofrem graves lesões por arma branca, circunstância que impacta a colheita da prova e condiciona a oitiva dos envolvidos à estabilização de seus quadros de saúde.

A dilação temporal observada decorre da necessidade de reunir elementos informativos robustos para a formação da opinio delicti, e não de desídia do aparato estatal.

Não se evidencia demora injustificada ou arbitrariedade apta a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, permanecendo hígidos os fundamentos da custódia cautelar já reconhecidos na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se reconhece por mera soma aritmética dos dias de custódia, devendo ser aferido segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. 2. A devolução do inquérito policial para diligências imprescindíveis atrai a regra final do artigo 46 do Código de Processo Penal e faz com que o prazo para denúncia passe a contar do novo recebimento dos autos pelo Ministério Público. 3. A complexidade da investigação e a necessidade de estabilização clínica dos envolvidos para a colheita da prova afastam, quando ausente desídia estatal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004415-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO BALBINO FERNANDES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leonardo Balbino Fernandes de Oliveira
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Cinge-se a impetração ao
suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
.
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra custodiado desde 25/01/2026, tendo transcorrido mais de 45 dias sem a formalização da acusação, o que violaria o artigo 46 do Código de Processo Penal e o princípio da razoável duração

do processo
.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações.

Compulsando
os autos de origem, verifica-se que o Ministério Público, ao receber o inquérito, requereu o retorno dos autos à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis à formação da
opinio delicti
, como o interrogatório do investigado, a identificação de testemunhas e a juntada de laudos periciais e vídeos do local.

Nesse contexto, impende registrar que o prazo para o oferecimento da denúncia deve observar a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que,
havendo a devolução do inquérito à autoridade policial para diligências necessárias, contar-se-á o prazo da data em que o Ministério Público receber novamente os autos.

A simples soma aritmética dos dias de custódia não autoriza, por si só, o reconhecimento do constrangimento ilegal, especialmente quando a marcha processual aguarda o cumprimento de diligências essenciais que, a princípio, não decorrem de desídia do aparato estatal, mas de peculiaridades do caso concreto.
Deve-se considerar, ademais, que a pena em abstrato prevista para o crime de homicídio, quando comparada ao dito excesso de prazo (45 dias), afasta a alegação de tamanha arbitrariedade a ser reparada por meio deste HC.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

A tese central da impetração reside na alegação de que, transcorridos mais de 45 dias da segregação cautelar, o Ministério Público ainda não teria oferecido a exordial acusatória, o que superaria o prazo legal de 5 dias previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal para réus presos.
Todavia, após análise do cenário fático e processual,
não vislumbro a ocorrência de desídia estatal ou demora injustificada que autorize a concessão da ordem.

Sabe-se que os prazos processuais não devem ser aferidos por mera soma aritmética,
mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a diligência do aparato judicial.

No presente caso,
as informações prestadas pela autoridade coatora e o teor das movimentações processuais revelam que o feito apresenta relativa complexidade inerente à natureza do crime investigado
- uma tentativa de homicídio em que tanto o paciente quanto a vítima sofreram ferimentos graves por arma branca, demandando intervenções cirúrgicas e cuidados médicos prolongados. Tal cenário impactou diretamente a colheita de provas, uma vez que a oitiva dos envolvidos dependia da estabilização de seus quadros de saúde.

Ademais,
nota-se que o Ministério Público não permaneceu inerte
; ao receber os autos
, solicitou diligências indispensáveis para a formação da
opinio delicti
, incluindo a juntada de laudos periciais e a complementação de depoimentos, o que atrai a aplicação da regra prevista na parte final do artigo 46 do Código de Processo Penal.
De acordo com o dispositivo,
caso o inquérito seja devolvido à autoridade policial para novas diligências, a contagem do prazo para o oferecimento da denúncia renova-se a partir do momento em que o órgão ministerial recebe novamente os autos.

Dessa forma, a dilação temporal verificada até o momento encontra-se justificada pela necessidade de garantir uma formação da
opinio delicti
sólida e baseada em elementos informativos robustos, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo quando o processo segue sua marcha regular dentro dos limites da proporcionalidade.

Importante ressaltar que, embora isso não seja atacado no HC, a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, já reconhecidos na decisão que decretou a prisão preventiva, permanecem hígidos, não se mostrando adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.